Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0723867-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA PACIENTE: MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES contra ato do d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que “ratificou a prisão preventiva do paciente”, nos autos de no 0703567-91.2021.8.07.0001 (ID 27594079). Afirma que o paciente foi preso, no dia 05.02.2021, pela autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/PCDF, em razão do mandado de prisão temporária expedido nos autos do processo de no 0002285-30.2019.8.07.0001, com prazo de 30 (trinta) dias. Acrescenta que em 04.03.2021, deferindo representação da d. Autoridade Policial, o d. Juízo apontado como coator converteu a prisão temporária em preventiva. Aduz que o d. Juízo a origem, “intempestivamente, ao reavaliar a prisão preventiva do Paciente”, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e art. 4o, I, da Recomendação CNJ no 62, de 17.03.2020, no dia 25.06.2021, ratificou a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente. Defende que não mais subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pois em nenhum momento restou demonstrado que o Paciente em liberdade ofereça risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Assevera que a autoridade coatora não indicou a presença de qualquer requisito que autorizasse o surgimento do periculum libertatis, fundamentando a prisão apenas na gravidade do delito. Diz que o encarceramento já perdura por 168 (cento e sessenta e oito) dias sem previsão para que se conclua a instrução probatória, pois a autoridade apontada coatora designou audiências de instrução e julgamento, por videoconferência, para os dias 30 e 31 de agosto de 2021. Invoca a aplicação da Instrução Normativa no 1, de 21.02.2011, deste eg. Tribunal de Justiça e aduz que, até as datas das audiências designadas, a prisão cautelar do paciente contará com 206 (duzentos e seis) dias, ultrapassando a razoável duração do processo. Sustenta que o paciente goza do mais ilibado comportamento, sendo pessoa dedicada ao trabalho, possuidora de bom conceito entre seus pares, além de possuir endereço certo, onde reside com seus genitores e com sua irmã. Além disso, pontua que os crimes atribuídos ao paciente não foram cometidos com o uso de arma, não se empregou violência, o que permite a concessão da liberdade provisória ao paciente. Argumenta que o organograma da suposta organização criminosa, elaborado pela autoridade policial, mostra que o paciente não possui o conhecimento técnico das operações realizadas pelo grupo, não possuindo, ainda, poder de decisão sobre as suas operações, demonstrando, dessa forma, que a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes. Requer, liminarmente, que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão de umas das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em especial a monitoração eletrônica e, ao final, a confirmação da ordem. Junta documentos. Por meio do despacho de ID 27633428, proferido em 26.07.2021, considerando que, nos autos do habeas corpus de no 0708642-17.2021.8.07.0000, suscitei conflito negativo de competência, em desfavor do em. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, o qual foi distribuído sob o n o 0709056-15.2021.8.07.0000, e que, no mencionado conflito é discutida a competência para apreciar os feitos relacionados à denominada “Operação Sborone”, na qual o ora paciente é investigado, e, ainda, que o em. Relator do mencionado conflito, Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, determinei a redistribuição dos autos ao em. Des. Roberval Casemiro Belinati. Sua Excelência, por sua vez, em 27.07.2021, determinou o retorno dos autos a minha Relatoria, considerando o julgamento do conflito de competência. Conforme despacho de ID 27746240, determinei que a laboriosa Secretaria certificasse acerca do referido julgamento. A providência foi cumprida, acostando-se cópia do acórdão no 1357112, cujo dispositivo é: “À vista do exposto, admito o conflito e declaro competente o Juízo Suscitante para julgamento dos Habeas Corpus no 0707844- 56.2021.8.07.0000, no 0705694-05.2018.8.07.0000 e no 0708642-17.2021.8.07.0000, bem como os demais conexos impetrados.” (ID 27747243) e os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Consoante certidão de ID 27608107, a presente impetração é a terceira em favor do ora paciente, tendo sido as duas primeiras distribuídas ao em. Des. Roberval Casemiro Belinati, integrante da c. 2a Turma Criminal. A consulta processual revela que, no segundo habeas corpus, de no 0707844-56.2021.8.07.0000, denegou-se a ordem, unânime. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE QUASE 21KG DE MACONHA, ALÉM DE 171,31G DE HAXIXE E 9,08G DE COCAÍNA. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta. 2. A elevada quantidade de droga apreendida - destinada ao proveito da associação voltada ao tráfico de drogas integrada, em tese, pelo paciente -, a saber, quase 21kg de maconha, além de 171,31g de haxixe e 9,08g de cocaína, demonstra a gravidade concreta da conduta, autorizando a prisão preventiva por revelar o perigo que o estado de liberdade do paciente representa à garantia da ordem pública, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso. 4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1332475, 07078445620218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Verifica-se, portanto, que esta eg. Corte já se manifestou, chancelando a necessidade da prisão do paciente, ao decidir pela legalidade da conversão da prisão temporária em preventiva. Noutro giro, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo d. Juízo apontado como coator, em 25.06.2021, que destacou a necessidade da manutenção do encarceramento provisório do paciente para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, e cujo teor transcreve-se em razão da pertinência: Trata-se de reavaliação da prisão preventiva dos réus MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES, DIEGO DE FREITAS NORANHA e ERICK PEREIRA DE SOUZA, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Os acusados MARCOS PAULO e DIEGO DE FREITAS foram presos preventivamente nos autos da cautelar no 0002285-30.2019.8.07.0001, em 04/03/2021. Já o acusado ERICK PEREIRA foi preso preventivamente em 06/02/2021. O modus operandi do grupo investigado e a função dos representados já foram devidamente analisados na decisão de decretação da prisão temporária, nos autos n.o 0002285- 30.2019.8.07.0001, bem como examinada pelo Juízo do Núcleo de Custódia. DIEGO DE FREITAS NORONHA é apontado como líder do grupo criminoso investigado, responsável por adquirir as drogas em outros estados da federação, sendo responsável pela introdução da maior parte da maconha vendida no DF. Durante as investigações, com o afastamento do sigilo de dados telemáticos, foi possível capturar diversas imagens armazenadas em dispositivo móvel pertencente a DIEGO que, em tese, indicam o envolvimento do investigado com grande quantidade de drogas. MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES apareceu nas investigações após relatório de inteligência financeira n.o 54379.13.7046.9308, de 07/10/2020, vinculado ao investigado DIEGO NORONHA, havendo notícias de que transferira R$15.000,00 para conta de DIEGO. Já o acusado ERICK foi preso em flagrante, tendo sua segregação convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, conforme termo de ID. 83029492: “No caso dos autos, o contexto de traficância revelada pelo Auto de Prisão em Flagrante, notadamente em razão da natureza e da quantidade do entorpecente, assim como dos objetos encontrados em poder do(s) apresentados(s) evidenciam uma periculosidade acentuada e, por conseguinte, concreto risco à garantia da ordem pública, caso seja posto em liberdade neste momento. Impende destacar que a garantia da ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), consistente na tranquilidade que deve ser assegurada no meio social. Traduz-se, portanto, na tutela de bens jurídicos atinentes a incolumidade das pessoas e do patrimônio em geral, constituindo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). Saliente-se, ainda, que, conforme se depreende do art. 311 do CPP, cabe prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, desde que presente um dos requisitos do art. 312 do CPP, o que no caso em análise é patente. Destarte, mostrando-se clarividente o risco à tranquilidade pública – diante do tipo de delito, do “modus operandi” e das circunstâncias em que ocorreu a prisão – e sendo, ainda, inviável a concessão de qualquer outra medida cautelar sem prejuízo às garantias supracitadas, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Ademais, segundo vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “as condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”. (HC 449.589/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).” Como se vê, quanto à prisão de DIEGO, MARCOS e ERICK, inexistem fatos novos a modificar os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar dos agentes, sendo que a manutenção da segregação é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa, sobretudo considerando o alto grau de organização empreendida pelos acusados para a prática dos delitos ora examinados. Trata-se de processo complexo, precedido de ampla investigação policial, onde a denúncia foi oferecida e recebida dentro de prazo razoável, assim como determinada a citação de todos os doze réus. Mas há necessidade de se aguardar a manifestação de todas as partes, com o retorno da cartas precatórias já expedidas. O trâmite processual, em casos como tal, não pode ser analisado matematicamente, assim como pequeno atraso em determinada fase, isolada, não autoriza automaticamente a concessão de liberdade provisória aos acusados. No presente caso, resta evidente que atitudes menos enérgicas do Estado são insuficientes à contenção da criminalidade como a analisada no caso concreto. Destaco, ainda, que já foi impetrado HC no 0704324-88.2021.8.07.0000, pela defesa de ERICK, cuja ordem foi denegada. Há também HC no STJ, igualmente denegado. Por fim, a Lei de Drogas estabelece que o prazo para conclusão de inquéritos de presos pode se estender por até 60 dias, o que deve ser levado em consideração e não considerado de forma estanque, mas sim somado ao demais prazos ao final do processo, devendo haver certa flexibilidade e razoabilidade em sua contagem nos casos complexos ou em situações excepcionais, como é o caso dos autos, agravado pela situação trazida com Pandemia de COVID-19. Assim vem decidindo reiteradamente o E. TJDFT, a exemplo dos seguintes julgados: (...) Além disso, não há qualquer informação indicando que os réus façam parte do grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus. O sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do DEPEN. Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva dos réus, em especial a garantia da ordem pública, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES, DIEGO DE FREITAS NORANHA, e ERICK PEREIRA DE SOUZA, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Providencie o cartório a devolução das precatórias expedidas, ficando a Defensoria Pública desde logo nomeada em favor dos réus que, citados, não constituirem advogados no prazo legal. Intimem-se as defesas já constituídas para apresentação da defesa preliminar. Caso algum réu solto não seja encontrado dê-se imediata vista ao MP, inclusive para se manifestar sobre eventual necessidade de desmembramento do feito. Designe-se, desde logo, data para audiência de instrução, providenciando-se junto ao setor próprio da Corregedoria do TJDF a estrutura necessária, se for o caso. (ID 27594079) (Grifou-se). De acordo com o que consta da decisão que deferiu a prisão temporária e outras medidas cautelares, a Operação “Sborone” foi instaurada para investigar denúncias anônimas que apontavam para uma suposta organização criminosa atuante na QNN 6 de Ceilândia/DF e, de acordo com as informações preliminares, o grupo seria responsável pelo tráfico de drogas naquela região, além de outros crimes, como porte ilegal de arma de fogo (ID 27594071, pág. 4). Sabe-se que o delito de tráfico de entorpecentes é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Destarte, diante de tais fatos, não se observa qualquer ilegalidade nas decisões contra as quais se insurgem o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. Assim, revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP, eis que devidamente justificada a necessidade da segregação provisória. E, conforme a decisão que ora se ataca, trata-se de processo complexo, precedido de ampla investigação policial, onde a denúncia foi oferecida e recebida dentro do prazo razoável, assim como determinada a citação de todos os 12 (doze) réus. Nesse particular, também não se pode acolher a tese do excesso de prazo para a formação da culpa. Isso porque, conforme destacado em linhas antecedentes, cuida-se de feito complexo, com multiplicidade de réus e advogados e, em que pese não tenha sido acostada cópia da denúncia oferecida, do decisum se pode extrair as informações necessárias para se afastar a ocorrência, de plano, do alegado constrangimento ilegal. Com efeito, observa-se que, em 30.06.2021, o d. Juízo a quo acolhendo manifestação ministerial, determinou o desmembramento do feito a fim de imprimir celeridade na tramitação processual, considerando que há réus presos e outros denunciados que precisavam ser citados em outros estados da Federação (ID 27594080). Logo, no caso concreto, ainda não se pode falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, mesmo porque é sabido que, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, o excesso de prazo não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais. A sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, justifica-se a manutenção do decreto segregatório, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações pormenorizadas acerca do andamento da ação penal, devendo ser remetida cópia da denúncia e demais peças processuais que reputar pertinentes. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator